Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000864-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 309.300.571-04 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - CPF: 026.908.869-52 (ADVOGADO), SUELEN APARECIDA STANQUEVICZ - CPF: 059.868.309-70 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PKL ONE PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 27.490.629/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – POSSIBILIDADE – SUPERENDIVIDAMENTO - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Diante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito admitiu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de equilibrar os ganhos do devedor com a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
BANCO BMG S/A com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido Liminar de n. 1036306-56.2023.8.11.0
0
03, ajuizada por HILDA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco agravado limite os descontos em folha em 30% dos proventos d
a
agravad
a
e ainda se abstenha de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes, sob pena de multa arbitrada em R$ 5.000,00 para cada desconto indevido e/ou negativação indevida.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela limitação da cobrança das parcelas de empréstimos efetivamente contratados pela contraparte.

Discorre que o empréstimo,
contratado n
a modalidade cartão de crédito,
resulta da manifestação da

autonomia d
e
vontade
da agravada, que obteve juros mais vantajosos, não podendo agora

alega
r

uma
suposta abusividade.

Discorda também do valor da multa aplicada, a qual diz ignorar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual,
ela deve ser reduzida,
sob pena de c
aus
ar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária, que a agravante limite os descontos dos contratos de empréstimos a 30% dos proventos da agravada
,
bem como se abstenha
de incluir o nome da parte autora no rol de inadimplentes
.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, n
o caso,
a probabilidade do direito e o perigo de dano.

D
iante da natureza alimentar que possui o salário, a jurisprudência há muito admitiu a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de equilibrar os ganhos do devedor com a sua própria subsistência, sem que tal medida represente qualquer inadimplência perante o banco credor.

Desta feita, ao realizar uma análise
a
curada

das provas documentais
constantes dos autos
, mais
precisamente
,

do demonstrativo de pagamento
de
id n. 132976630, os proventos salariais da autora
, que
correspondem ao montante de R$ 13.782,75 (treze mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco reais),
após os descontos realizados,
limitam-se

a apenas R$ 1.308,55 (mil trezentos e oito reais e cinquenta e cinco reais)
mensais
.

Este cenário de superendividamento
, em que
os ganhos da agravada
, em quase a sua totalidade,
estão sendo d
estinados

para
o pagamento de empréstimo
s
consignados,
demanda
a
intervenção do judiciário
,
no sentido de
equaliz
ar

as obrigações das partes,
a ponto de garantir
a sobreviv
ência digna do devedor.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA-CORRENTE - MARGEM DISPONÍVEL APENAS PARA OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUE ULTRAPASSAM 30% DO SALDO LÍQUIDO SALARIAL - NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA MEDIDA – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
Necessária a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados em 30% do salário líquido na folha de pagamento se há extrapolação da margem disponível.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

No tocante a multa cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de
coagir a parte a
efetivar a

tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso
, nota-se que as
astreintes
foram fixadas em uma quantia razoável, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a qual incidirá
mensalmente, a cada desconto, isso, ainda,
apenas se a parte

desafiar

o
cumprimento da
medida judicial
imposta
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AFIRMAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS EM RAZÃO DE EFETIVA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – FALTA DE EXIBIÇÃO DE UM ÚNICO DOCUMENTO ALUSIVO À CONTRATAÇÃO – RECURSO INSTRUÍDO EXCLUSIVAMENTE COM OS DOCUMENTOS REFERENTES AOS ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA AGRAVANTE – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM ELEVADO VALOR ÚNICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXACERBAÇÃO – ASTREINTE QUE VISA COMPELIR AO CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida decisão interlocutória que defere pedido de antecipação da tutela para ordenar suspensão de descontos no benefício previdenciário do autor a título de pagamento de parcelas de cartão de crédito consignado se, apesar de insistir na efetiva contratação, o Banco recorrente não apresenta o mais mínimo substrato probatório. 2. As astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.
E, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao cumprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade, logo, o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto
. (N.U 1001441-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 09/06/2021)

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como da correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo,
o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024